Tribunal: TJDFT
Processo: 0744347-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744347-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GISLENE SILVA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão (ID 251107047) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por GISLENE SILVA DE ARAUJO, deferiu parcialmente a tutela de urgência para, entre outras medidas, limitar os descontos na conta da autora a 30% de sua remuneração, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Em suas razões (ID 77202782), sustenta que: 1) o valor da multa cominatória é exorbitante e sua manutenção poderá acarretar enriquecimento ilícito da parte agravada; 2) a decisão não fixou prazo razoável para o cumprimento da obrigação, considerando as rotinas operacionais da instituição financeira; 3) a multa deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida, com a concessão de 30 dias úteis para o cumprimento do determinado. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 77257912). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem concessão imediata. A medida coercitiva foi fixada para assegurar a eficácia de uma decisão que visa proteger valor de natureza alimentar e a subsistência da agravada. O recorrente alega que a multa fixada é exorbitante, contudo, a incidência da sanção depende exclusivamente de sua própria conduta. Basta o cumprimento da ordem judicial para afastar por completo o risco de qualquer prejuízo financeiro decorrente da penalidade. O poder de evitar o dano alegado está nas mãos do próprio agravante. Ademais, os autos de origem revelam, em petição protocolada pela agravada em 06/10/2025 (ID 252365739), que o agravante, mesmo após a ciência da decisão liminar, proferida em 25/09/2025, e da negativa de seu pedido de reconsideração, em 28/09/2025, teria novamente retido 100% do salário da autora em 02/10/2025 (ID 252365742). Em cognição sumária, a postura do agravante sugere conduta deliberada em descumprir a tutela, e não mera dificuldade operacional de implementá-la a tempo. O banco não cumpriu a ordem sequer parcialmente, nem demonstrou ter tentado fazê-lo. Limitou-se a repetir exatamente a mesma conduta que deu origem à ação: a retenção de 100% do salário da agravada. Por fim, não se vislumbra, ainda, a probabilidade de provimento do recurso a ponto de justificar a suspensão imediata da ordem. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator